Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-36.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-36.2017.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, LARA SIMOES ALVES, LEONEL DA SILVA BANDEIRA, MARCEL FERRAZ DE SANTANA, THAMIRES SIMOES SILVA, JORGE JESUS DE AZEVEDO

APELADO: JOEL DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE JESUS DE AZEVEDO, MARCEL FERRAZ DE SANTANA, LARA SIMOES ALVES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. COLISÃO TRASEIRA EM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO ESTACIONADO NA PISTA DE ROLAMENTO. JUROS DE MORA. DANO MORAL MAJORADO. PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória movida pelos pais de vítima fatal de acidente de trânsito. O sinistro envolveu motocicleta conduzida pelo
de cujus
e caminhão tipo caçamba a serviço de empresa contratada pelo Município para coleta de lixo, o qual se encontrava parado na pista de rolamento, em aclive e sob chuva, sem a devida sinalização. A sentença condenou solidariamente a empresa e o Município ao pagamento de danos morais, indeferindo o pensionamento e fixando juros a partir do arbitramento.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (a) preliminares de ilegitimidade passiva da empresa e do ente público; (b) dinâmica do acidente e alegação de culpa exclusiva da vítima por ausência de habilitação e equipamentos de segurança; (c) natureza da responsabilidade do Município (solidária ou subsidiária); (d) cabimento e
quantum
dos danos morais; (e) cabimento de pensionamento mensal aos genitores; (f) termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Restou comprovada a conduta imprudente do preposto da empresa ao estacionar veículo de grande porte na via de rolamento, em condições climáticas adversas e sem sinalização, causando a colisão fatal.

4. As infrações administrativas da vítima (ausência de CNH e capacete) não elidem o nexo causal quando a causa determinante do sinistro foi a obstrução da via pelo caminhão, configurando-se o evento danoso independentemente das condições administrativas do condutor da moto.

5. A fiscalização de serviços públicos delegados é um dever do ente público. A falha nessa fiscalização (
culpa in vigilando
) gera sua responsabilidade. No entanto, essa responsabilidade é, em regra, subsidiária, e não solidária, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que o Município só será executado se a empresa contratada não puder arcar com a indenização.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano (morte de filho jovem), comportando majoração. e não redução, de R$ 100.000,00 ( cem mil) para R$ 200.000,00 ( duzentos mil) para cada Autor.

7. Indevido o pensionamento mensal por ausência de prova cabal da dependência econômica dos pais em relação à vítima maior de idade à época do óbito.

8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, merecendo reforma a sentença neste particular.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação da Parte Autora parcialmente provida. Apelação da Ecolurb desprovida. Apelação do Município parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do ente público por danos causados por concessionária de serviço público é subsidiária, configurada mediante a insolvência da prestadora direta do serviço e a falha no dever de fiscalização. 2. Os juros de mora em indenizações por responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8000749-36.2017.8.05.0076
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente
ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA, MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS e LUCIENE OLIVEIRA DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,____ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça